Tribunal: STF
Processo: Rcl 82562
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Edmilson José Lourenço Parras em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Processo 1000419-22.2025.8.26.0456), que teria, em tese, violado o entendimento firmado pela CORTE no julgamento do Tema 483-RG, ARE 652.777, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “O Reclamante ajuizou ação de indenização por danos morais em face do Município de Pirapozinho/SP, alegando a divulgação indevida de dados pessoais sensíveis em Portal da Transparência oficial, tais como: 



    [...]



    A Turma Recursal negou provimento ao recurso inominado e, posteriormente, negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto, sob a fundamentação de que o acórdão estaria em conformidade com o Tema 483 da repercussão geral do STF (AI 724.745-RG/MG, rel. Min. Carmen Lúcia, julgado em 20/03/2015). 



    Diante disso, foi interposto Agravo em Recurso Extraordinário (art. 1.042 do CPC), que também teve seguimento negado, sob alegação de erro grosseiro, encerrando-se prematuramente a jurisdição constitucional, sem que a matéria fosse analisada à luz da LGPD e da EC 115/22. 



    A presente reclamação é cabível nos termos do art. 988, III, do CPC, para garantir a autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal proferida em regime de repercussão geral, bem como para assegurar a correta aplicação do Tema 483 do STF, respeitando os seus limites objetivos e temporais.”



    Ao final, requer a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, bem como “seja julgada procedente a presente reclamação, com o afastamento da aplicação automática do Tema 483 do STF e a remessa dos autos ao STF para processamento do Recurso Extraordinário interposto, garantindo-se o devido acesso à jurisdição constitucional”.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo Reclamante, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o parágrafo 3º do art. 99 do CPC.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...) 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto invocado é o definido pela CORTE no Tema 483-RG, ARE 652.777, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, em que assentado o entendimento de que “É legítima a publicação, inclusive em sítio eletrônico mantido pela Administração Pública, dos nomes dos seus servidores e do valor dos correspondentes vencimentos e vantagens pecuniárias”.



    Sem razão a parte reclamante.



    Da análise dos autos, verifica-se que, na origem, o Juiz Presidente do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Estado de São Paulo negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto pelo autor, ora Reclamante, nos seguintes termos:



    “Tendo em vista que o v. acórdão se encontra em conformidade com o julgado pela Suprema Corte no paradigma do Tema nº 483, em que foi fixada a seguinte tese: "É legítima a publicação, inclusive em sítio eletrônico mantido pela Administração Pública, dos nomes dos seus servidores e do valor dos correspondentes vencimentos e vantagens pecuniárias.", NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, "a" do Código de Processo Civil.” (eDoc. 2, fl. 17) 



    Interposto o Agravo do art. 1.042 do CPC, o recurso não foi conhecido por ser manifestamente incabível na espécie, sob os seguintes fundamentos:



    “Cuida-se de agravo interposto com fulcro no art. 1.042 do Código de Processo Civil face decisão desta Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário, tendo em vista a tese fixada na sistemática da repercussão geral do C. Supremo Tribunal Federal. 



    [...]



    O agravo não comporta conhecimento, pelo evidente erro cometido pela ora agravante. 



    A decisão denegatória proferida em juízo de admissibilidade aplicou o instituto da repercussão geral, sendo incabível, portanto, a interposição do agravo previsto no art. 1.042 do CPC. 



    [...]



    Pelo acima exposto, NÃO CONHEÇO do agravo.



    Oportunamente, certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos à Vara de origem.” (eDoc. 2, fl. 23-24)



    Nessas circunstâncias, a discussão pereceu por preclusão consumativa, uma vez que a parte reclamante deixou de interpor recurso ou interpôs de forma deficiente, como no caso concreto, traduzindo-se coisa julgada sobre a matéria, impedindo-se sua revisão por meio de Reclamação, nos termos do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil.



    Assim, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente